Tribunal: TJSP
Processo: 0583563-73.2011.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que indeferiu o pedido de alteração do polo passivo na execução fiscal, extinguindo o feito por ilegitimidade passiva do executado.
Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se é possível o prosseguimento da execução fiscal, considerando que o executado é um dos compromissários compradores do imóvel, e que não houve transferência de domínio desde o ajuizamento da execução fiscal.
Razões de Decidir
A execução fiscal tem como base um título executivo, que pode ser judicial ou extrajudicial, como a Certidão de Dívida Ativa (CDA).
A súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça veda a modificação do sujeito passivo da execução, permitindo apenas a substituição da CDA por erros materiais ou formais.
Dispositivo e Tese
Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A súmula 392 do STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal. 2. A execução fiscal deve prosseguir contra o atual proprietário, que já é o executado originário da demanda.
Legislação Citada: CPC, art. 485, VI; CTN, art. 130.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp no 1764763/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16/11/2020. STJ, REsp no 1073846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/11/2009.
(TJSP; Apelação Cível 0583563-73.2011.8.26.0477; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2026; Data de Registro: 15/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2026

Data de publicação:

15/05/2026

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que indeferiu o pedido de alteração do polo passivo na execução fiscal, extinguindo o feito por ilegitimidade passiva do executado.
Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se é possível o prosseguimento da

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que indeferiu o pedido de alteração do polo passivo na execução fiscal, extinguindo o feito por ilegitimidade passiva do executado.
Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se é possível o prosseguimento da execução fiscal, considerando que o executado é um dos compromissários compradores do imóvel, e que não houve transferência de domínio desde o ajuizamento da execução fiscal.
Razões de Decidir
A execução fiscal tem como base um título executivo, que pode ser judicial ou extrajudicial, como a Certidão de Dívida Ativa (CDA).
A súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça veda a modificação do sujeito passivo da execução, permitindo apenas a substituição da CDA por erros materiais ou formais.
Dispositivo e Tese
Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A súmula 392 do STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal. 2. A execução fiscal deve prosseguir contra o atual proprietário, que já é o executado originário da demanda.
Legislação Citada: CPC, art. 485, VI; CTN, art. 130.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp no 1764763/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16/11/2020. STJ, REsp no 1073846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/11/2009.